Tribunal: TJBA
Processo: 8043122-09.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043122-09.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
KESLEY ENZO TEIXEIRA

AGRAVADO: ICARO BITTENCOURT ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
LEONARA CHEILLA OLIVEIRA PEREIRA, LEONARA CHEILLA OLIVEIRA PEREIRA, LEONARA CHEILLA OLIVEIRA PEREIRA, SILVESTRE DE JESUS SOUZA

A9

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXTINÇÃO DA EXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMPRESTIMO BANCÁRIO. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DEFERIDO NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. APLICÁVEL ART. 6º, VIII, DO CDC E SÚMULA 297 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043122-09.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado ICARO BITTENCOURT ARAUJO e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da 2º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, de de 2024

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau - Relator